Tribunal: TJMT
Processo: 1000757-10.2024.8.11.0048
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000757-10.2024.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S/A (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO), ALTAMIRO PEREIRA DA SILVA - CPF: 632.640.481-91 (APELADO), INGRID GABRIELA DA SILVA - CPF: 047.093.561-81 (ADVOGADO), CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR - CPF: 186.255.468-46 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO
E DANO MORAL – EMPRESTIMO CONSIGNADO –
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO E FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
–
INOCORRÊNCIA
– COMPROVAÇÃO DE QUE
O AUTOR FIRMOU O CONTRATO JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA TENDO ASSINADO ELETRONICAMENTE NA PLATAFORMA DIGITAL COM BIOMETRIA FACIAL

BEM COMO DISPONIBILIZAÇÃO DE VALOR EM SUA CONTA MEDIANTE TED
– AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE DEVER DO BANCO À RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E, TAMPOUCO, DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA – RECURSO PROVIDO.

Ainda que o caso verse sobre relação de consumo cabe a parte autora, comprovar, ainda que minimamente, os fatos sustentados em observância a regra do artigo 373 I do CPC.

É cediço que a
.
assinatura digital obtida mediante utilização de biometria facial é procedimento considerado plenamente válido pelo ordenamento jurídico pátrio, sendo que n
o caso,
a formalização

do contrato ocorreu de forma válida mediante o fornecimento voluntário de dados pessoais e bancários, além da celebração com identificação biométrica facial, já que colhida de maneira a permitir a segurança na identificação do Apelado.

A jurisprudência consolidada estabelece que, havendo assinatura digital e comprovação do crédito em conta bancária do contratante, presume-se a validade da contratação
, sendo que no presente caso, a Instituição Financeira apresentou comprovação do contrato firmado entre as partes assinado eletronicamente pelo Autor, bem como comprovou a disponibilização do valor em sua conta corrente.

Considerada a regularidade da contratação implica no caso, o afastamento da pretensão indenizatória deduzida pelo Autor.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
1000757-10-2024

APELANTE:
ITAÚ UNIBANCO S/A

APELADO:
ALTAMIRO PEREIRA DA SILVA

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta

por
Itaú Unibanco S/A
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT,
que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição do Indébito e Tutela Antecipada ajuizada pelo Apelado para declarar a inexigibilidade e inexistência dos contrato n. 632015411

com desconto na aposentadoria do Autor, condenar a demandada a

restituir em dobro
, os valores descontados indevidamente corrigidos pelo INPC/IBGE de juros legais a partir da data dos respectivos descontos (Súmulas 54 e 43 do STJ), condenar a ré a
pagar danos morais
, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ), bem como custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC/2015.

Nas razões recursais o Apelante alega
o Autor se insurge com relação a descontos provenientes de empréstimo consignado em seu benefício que afirma não ter contratado sobrevindo a sentença recorrida.

Argumenta que a contratação efetivou-se regularmente,
sendo que o contrato foi celebrado em 19/05/2021, no valor de R$ 2.158,40 (dois mil cento e cinquenta e oito reais e quarenta centavos) para pagamento em 84 parcelas de R$ 50.00 (cinqüenta reais).

Assinala que referido contrato foi devidamente assinado eletronicamente pelo Recorrido
e certificado pela Bry Tecnologia, efetivando a contratação digital e, ademais, a Instituição Financeira analisou as fotos tiradas
(self) pelo cliente com seus documentos pessoais sendo condizentes com o Autor
, sendo licito os atos praticados, tendo portanto, apresentado documentos comprovando a veracidade da assinatura digital.

Sustenta a
inexistência de dano material
, bem como a
impossibilidade de repetição do indébito em dobro
, visto que atuou conforme a legalidade e no cumprimento de dever legal, não havendo falar em má fé do Banco.

Verbera que a
correção monetária
, no caso, deve ocorrer
a partir do arbitramento
, argumentando, ainda, pela
inocorrência de dano moral
, uma vez que ausentes seus requisitos, bem como
insurge-se com relação ao valor da condenação afirmando ser excessivo pretendendo sua redução.

Verbera que os
juros de mora devem ocorrer a partir da citação
, havendo necessidade de
ser deduzido o montante disponibilizado em favor do Apelado
.
Pugna pelo provimento do recurso
e reforma da sentença para que a demanda seja julgada improcedente e,
subsidiariamente, pela redução do valor da condenação e seja aplicada a Selic como índice de atualização dos juros de mora
.

Nas
contrarrazões

o Apelado sustenta que a assinatura digital mediante self do Recorrido,
não e suficiente
para dar segurança da efetiva contratação pois, como sabido, a tecnologia conhecida como biometria facial prescinde de prévio cadastro do usuário no Banco de dados públicos ou da própria instituição, o que sequer foi juntado ou comprovado pelo Requerido.

Verbera que
a assinatura constante no contrato apresentado pelo Apelado não se revela confiável
e há

sérias dúvidas pairaram sobre os documentos aportados nos ids. 180676668 e 180676670, que colocaram em cheque a sua autenticidade, tanto que tais elementos foram suficientes para convencerem o Magistrado
a quo.

Assinala que a Instituição Financeira não comprovou a legitimidade da contratação e não comprovou a autenticidade da assinatura do Apelado
, nem adotou medidas de segurança eficazes para evitar fraudes,
configurando falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC
, tendo em vista a fragilidade do conjunto probatório.

Sustenta que está
demonstrada a responsabilidade civil da Apelante e que deve ocorrer a restituição do indébito em dobro, sendo devido o dano moral
acrescentando que o termo inicial da correção monetária é da data do arbitramento e dos juros de mora é desde o evento danoso. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que julgou parcialmente a Ação Declaratória ajuizada pelo Apelado, reconhecendo a invalidade da contratação, bem como condenou a Apelante ao pagamento de danos morais e restituição do indébito em dobro.

Da análise dos Autos, constata-se que o Autor ajuizou a demanda na qual, sustenta ser beneficiário do INSS e ao retirar extrato constatou desconto de R$ 50.000,00 (cinquenta reais) em seu benefício, realizado pelo Apelante, referente a empréstimo consignado no valor de R$ 2.155,84 (dois mil cento e cinquenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), parcelado em 84 vezes de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Afirma que não solicitou referido empréstimo e, tampouco, assinou o contrato
que embasa tais descontos, afirmando o conjunto probatório demonstra-se frágil que
a assinatura constante no contrato apresentado pelo Apelado não se revela confiável e que há sérias dúvidas quanto a autenticidade dos documentos aportados nos ids. 180676668 e 180676670,
tendo ocorrido falha na prestação do serviço, o que faz surgir a responsabilidade da Apelante.

Quanto a Instituição Financeira sustenta a validade da contratação, acrescentando que no caso,
o contrato foi firmado com assinatura digital do Autor (self) que foi conferida com seus documentos pessoais, sendo disponibilizado valores em seu favor
e que
não houve qualquer irregularidade quanto a questionada contratação.

Constata-se das provas carreadas aos Autos que
o Apelante apresentou o Contrato denominado concernente a

Cédula de Crédito Bancário Limite de Crédito para Empréstimo Consignado em Folha de Pagamento ID 284549861, assinado eletronicamente e acompanhado de documento pessoal do Apelante.

Apresentou, ainda,
comprovação de que foi disponibilizado o montante de R$ 2.084,20 (dois mil oitenta e quatro reais e vinte centavos) na conta do Autor
, cuja transferência
efetivou-se via TED (ID 284549863) para a agência 2230 conta n. 7099-8 de titularidade do Autor/Apelado
, cujo
contrato foi assinado em 19/05/2021
e desde então vem ocorrendo regularmente os descontos até sua insurgência com o ajuizamento da ação em que questiona referida contratação.

Neste contexto, cumpre ressaltar que apesar de o Apelado sustentar que a sua assinatura por meio de biometria facial teria sido forjada e não inspira credibilidade, no entanto,
não se verifica no caso indício de fraude e, ademais, constata-se que coincide com foto constante de sua carteira de habilitação,

valendo ressaltar que
em momento algum o Autor se insurgiu com relação ao montante contratado e disponibilizado em seu favor, tampouco, providenciou a restituição ou ainda o depósito judicial, apenas vem a juízo questionar a contratação ao argumento de que a assinatura digital não teria veracidade depois de mais de 03 anos da contratação.

Cumpre registrar que no contexto apresentado constata-se que houve a contratação, ocorrendo assinatura contratual por biometria e o valor foi disponibilizado na conta do Autor, não havendo como reconhecer a sua tese de invalidade ou falha na prestação do serviço realizado pelo Banco.

No que concerne a assinatura por biometria facial, não há falar em ausência de confiabilidade,

conforme pretende o Apelado,

uma vez que é reconhecida a sua validade e, no caso, conforme já fundamentado,

além de não existir indícios de fraude confere com os documentos pessoais do Apelado
, sendo pertinente trazer à lume o entendimento jurisprudencial acerca dessa questão senão vejamos o entendimento do STJ:

"A assinatura digital de contrato eletrônico tem a vocação de certificar, através de terceiro desinteressado (autoridade certificadora), que determinado usuário de certa assinatura a utilizara e, assim, está efetivamente a firmar o documento eletrônico e a garantir serem os mesmos os dados do documento assinado que estão a ser sigilosamente enviados." (STJ
-
REsp: 1495920 DF

2014/0295300-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 15/05/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/06/2018)
.

Nesse sentido o entendimento desse e. Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. DIALETICIDADE. CERCEAMENTE DE DEFESA. REJEITADAS. MÉRITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
CONTRATAÇÃO DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL
. GEOLOCALIZAÇÃO. ENDEREÇO DE IP. REGULAR CONTRATAÇÃO. PROVA DO
DEPÓSITO EM CONTA DE TITULARIDADE DA PARTE AUTORA
. MESMA CONTA DO RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO.
INEXISTÊNCIA DE FRAUDE
. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexigibilidade de negócio jurídico, cumulada com repetição de indébito e danos. A autora alegou a inexistência de contratação de três empréstimos consignados que geraram descontos mensais em seu benefício previdenciário. O juízo de origem entendeu comprovada a regularidade dos contratos, com base em documentação apresentada pelo banco, incluindo assinatura eletrônica com biometria facial, comprovantes de transferência dos valores contratados e rastreabilidade dos atos de contratação. A sentença foi mantida e a apelante foi condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa pela gratuidade concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de vício de fundamentação no recurso, por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade; (ii) apurar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova requerida pela autora; e (iii) determinar se os contratos de empréstimo consignado foram validamente celebrados, afastando-se a ocorrência de fraude ou defeito de consentimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelação preenche os requisitos do art. 1.010 do CPC, contendo razões que atacam de forma clara e coerente a sentença recorrida, o que afasta a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade.

Não há cerceamento de defesa quando o juízo, com base no art. 370 do CPC, indefere produção de prova que considere desnecessária à solução da controvérsia, sendo plenamente justificada a não intimação do banco para apresentação de gravações telefônicas.

A assinatura digital com autenticação por biometria facial, geolocalização e registro do dispositivo móvel utilizado é meio idôneo para comprovar a contratação eletrônica, conferindo validade jurídica aos contratos celebrados.

A autora não apresentou prova suficiente da inexistência dos contratos, tampouco negou o recebimento dos valores em sua conta bancária, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC.

O banco, por sua vez, comprovou a regularidade dos negócios jurídicos mediante apresentação dos contratos firmados e dos respectivos comprovantes de liberação de crédito, cumprindo o disposto no art. 373, II, do CPC.

Não configurado ato ilícito ou falha na prestação do serviço, é incabível a indenização por danos morais ou a repetição do indébito, conforme entendimento consolidado no STJ e neste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A apresentação de contratos eletrônicos com assinatura digital por biometria facial, geolocalização e comprovante de crédito em conta bancária constitui prova válida e suficiente para demonstrar a regularidade de contratação de empréstimos consignados.

A ausência de impugnação específica à validade dos documentos juntados pelo banco e a inexistência de prova de vício de consentimento afastam a alegação de fraude.

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova reputada desnecessária pelo magistrado, quando o conjunto documental é suficiente para o julgamento da lide.

Inexistindo ilicitude ou falha na prestação do serviço, não há que se falar em danos morais ou repetição do indébito. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, 355, I, 370, parágrafo único, 373, I e II, e 85, §11; CDC, arts. 6º, VIII, e 14, caput e §3º, I e II; CC/2002, arts. 186, 187 e 927. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 07.10.2019, DJe 11.10.2019; STJ, AgRg no AREsp 281.230/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 06.08.2015, DJe 17.08.2015; STJ, REsp 1495920/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 15.05.2018, DJe 07.06.2018; STJ, AREsp 2.745.598, Rel. Min. Humberto Martins, DJEN 09.04.2025; TJMT, Ap 40301/2018, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13.06.2018, DJE 18.06.2018; TJMT, N.U 1030194-54.2023.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 12.03.2025, DJE 16.03.2025. (N.U 1027346-60.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 01/05/2025).

Embora o caso verse sobre relação de consumo, no entanto, a parte autora deve comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do seu direito, conforme artigo 373, I, do CPC.

No caso em análise apesar dos argumentos alegados pelo Autor, não juntou elementos mínimos que levem à conclusão de que houve vício de vontade, inexistência do contrato firmado ou não recebimento do dinheiro alvo da transferência bancária.

Em contrapartida, a parte ré se desincumbiu a contento do seu ônus probante (art.
373
,
II
, do
CPC
), apresentando prova da contratação, bem como disponibilização de valor na conta do Autor/Apelado,
ou seja, o comprovante de liberação da quantia do empréstimo.

Destaca-se que o contrato conta com assinatura eletrônica, biometria facial além de outros documentos como comprovante de ingresso dos valores no patrimônio do Autor, que são suficientes para atestar a legalidade da avença.

Conforme já fundamentado,
a assinatura digital obtida mediante utilização de biometria facial é procedimento considerado plenamente válido pelo ordenamento jurídico pátrio
, em consonância com os avanços tecnológicos experimentados pela sociedade contemporânea nos últimos anos de forma que confere validade jurídica aos contratos, tendo em vista que as plataforma de assinatura eletrônica se utilizam de combinações de diversos pontos de autenticação visando garantir a veracidade e a integridade dos documentos assinados.

No caso,

a formalização

do contrato ocorreu de forma válida mediante o fornecimento voluntário de dados pessoais e bancários, além da celebração de contrato eletrônico firmado com identificação biométrica facial, já que colhida de maneira a permitir a segurança na identificação do Apelado.

Diante desse quadro, não se vislumbram elementos robustos nos autos que evidenciem a configuração de qualquer vício de consentimento que contamine a validade da contratação realizadas entre as partes, valendo ressaltar que as provas documentais apresentadas pelo demandado

demonstram um procedimento de contratação eletrônica dotado de segurança e confiabilidade, com etapas sequenciais de validação de identidade, apresentação, aceitação do pacto e autenticação por assinatura digital biométrica como já descrito.

Dessa forma, uma vez reconhecida a regularidade da contratação, implica concluir que não há falar em danos materiais e ou morais a serem indenizados
.

Com efeito,
o dever de indenizar exige a existência de ato ilícito, nexo causal e dano
, nos termos em que estatuídos nos artigos
.
927
,
186
e
187
do
CC/02
,
situação inocorrente
no presente caso pelas razões já elencadas.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIEM A RESPONSABILIDADE DO BANCO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I CASO EM EXAME (...) II QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.
A questão em discussão consiste em verificar se a responsabilidade pela suposta fraude na contratação do empréstimo consignado pode ser imputada ao banco requerido, considerando os documentos apresentados e a distribuição do ônus probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso, com a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, inc. VIII, do CDC. No entanto, o art. 373, inc. I, do CPC estabelece que incumbe ao autor a comprovação do fato constitutivo de seu direito.

O Banco Pan S.A. juntou aos autos documentos que indicam a regularidade da contratação, incluindo cópias do RG, selfie da autora, comprovante de transferência do empréstimo e termo de autorização assinados digitalmente, com autenticação eletrônica e registro do IP do dispositivo utilizado.

A autora não apresentou prova de que a ligação recebida teria sido realizada por ex-funcionária do banco ou de que o contrato tenha sido celebrado mediante fraude. O boletim de ocorrência foi registrado dois anos após os fatos, sem elementos adicionais que sustentassem a alegação.

A jurisprudência consolidada estabelece que, havendo assinatura digital e comprovação do crédito em conta bancária do contratante, presume-se a validade da contratação
, salvo prova inequívoca em sentido contrário.

IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "A responsabilidade do banco por suposta fraude na contratação de empréstimo consignado não se presume, cabendo ao consumidor a demonstração de que a instituição financeira concorreu para o ato ilícito."

(N.U 1030194-54.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025,
Publicado
no DJE 16/03/2025)
.

Diante dessas considerações, uma vez
não
constata a irregularidade da contratação,
dou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco Itaú Unibando S/A,
para
julgar improcedente
a
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição do Indébito e Tutela Antecipada ajuizada pelo Apelado para reconhecer a validade do contrato n.

632015411
,
objeto dos Autos
, afastando, via de consequência, o dever à restituição de indébito e danos morais pleiteados pelo Recorrido.

Em razão da
nova feição de sucumbência
, cabe ao Autor/Apelado responder pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, ficando suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025